Tribunal: TJMT
Processo: 1002181-14.2024.8.11.0040
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-03-26
Data de publicação: 2025-04-01

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1002181-14.2024.8.11.0040
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Espécies de Contratos, Interpretação / Revisão de Contrato, Bancários]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[HECTOR SILVESTRE PADILHA - CPF: 047.968.791-96 (APELANTE), FABIO AUGUSTO DE BRITO ROMANO JUNIOR - CPF: 016.946.382-60 (ADVOGADO), FERNANDO AUGUSTO DO LAGO ROMANO - CPF: 016.946.372-98 (ADVOGADO), DEBORAH SABBA GALVAO - CPF: 472.894.062-49 (ADVOGADO), BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A. - CNPJ: 01.181.521/0001-55 (APELADO), JEAN CARLOS ROVARIS - CPF: 980.851.821-49 (ADVOGADO), ZILAUDIO LUIZ PEREIRA - CPF: 732.812.639-68 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO NÃO PROVIDO, UNÂNIME.

E M E N T A

DIREITO DO CONSUMIDOR E BANCÁRIO. APELAÇÃO EM AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO DE EMPRÉSTIMO. JUROS REMUNERATÓRIOS. AUSÊNCIA DE ABUSIVIDADE. CAPITALIZAÇÃO MENSAL EXPRESSAMENTE PACTUADA. INEXISTÊNCIA DE DANOS MORAIS.
RECURSO
NÃO PROVIDO
.

I. CASO EM EXAME

Apelação interposta contra sentença que julgou improcedentes os pedidos de revisão contratual, restituição de valores pagos indevidamente e indenização por danos morais, em contrato de empréstimo pessoal não consignado, com condenação do autor ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios fixados em 12% sobre o valor atualizado da causa, suspensa a exigibilidade nos termos do art. 98, §3o, do CPC.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há três questões em discussão: (i) definir se os juros remuneratórios pactuados são abusivos; (
ii
) estabelecer a legalidade da capitalização de juros na forma contratada; e (
iii
) analisar a ocorrência de danos morais passíveis de indenização.

III. RAZÕES DE DECIDIR

As instituições financeiras não estão sujeitas à limitação de juros prevista na Lei de Usura, conforme Súmula 596/STF, sendo abusiva a taxa contratada apenas quando significativamente superior à média de mercado, o que não se verifica no caso concreto.

A capitalização de juros em periodicidade inferior à anual é permitida para contratos firmados a partir da MP no 2.170-36/2001, desde que expressamente pactuada, o que ocorreu no presente caso.

O dano moral não se configura automaticamente em razão da cobrança de juros supostamente abusivos, sendo necessária a demonstração de efetiva violação à dignidade do consumidor, o que não restou comprovado nos autos.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso
não provido
.

Tese de julgamento
:

Os juros remuneratórios pactuados em contratos bancários apenas são considerados abusivos quando significativamente
superiores
à taxa média de mercado para operações similares.

A capitalização de juros em periodicidade inferior à anual é válida desde que expressamente pactuada e prevista no contrato.

A cobrança de encargos considerados indevidos não gera automaticamente dano moral, sendo
necessária a comprovação de violação aos direitos da personalidade do consumidor.

R E L A T Ó R I O

Apelação em

Ação
para
Revisão Contratual c/c Pedido
para
Reequilibrar
a
Relação
e
Pedido
de
Tutela Provisória

julgada improcedente, com condenação do autor ao pagamento das despesas processuais e dos honorários advocatícios fixados em
12
% sobre o valor atualizado da causa,
porém suspensa a exigibilidade da obrigação nos termos do art. 98, §3o, do CPC.

O
apelante
afirma
que
celebrou um contrato de
empréstimo pessoal não consignado
com o réu, sob o número
C31538509-6
, firmado em
18/12/2023
, no valor de
R$9.048,73
, parcelado em
24 prestações de R$476,21
.

Alega que os
juros remuneratórios praticados (1,96% a.m.) ultrapassam a taxa média de mercado estipulada pelo Banco Central (1,05% a.m.)
, o que configuraria
abusividade e onerosidade excessiva
.

Sustenta que a jurisprudência do STJ admite a
revisão de cláusulas contratuais quando a taxa de juros remuneratórios for desproporcionalmente superior à média do mercado
.

Pede a devolução
em dobro
dos valores cobrados indevidamente, nos termos do
art.
42, parágrafo único, do CDC
, por entender que houve
cobrança excessiva de juros sem justificativa legal
.

Argumenta que a cobrança abusiva de juros causou
abalo emocional e dificuldades financeiras
, justificando a condenação do banco réu ao pagamento de
R$10.000,00 a título de indenização por danos morais
.

Defende a
nulidade da capitalização de juros
aplicada pelo banco, com fundamento na
Súmula 121 do STF
, que veda a prática do anatocismo (cobrança de juros sobre juros).

Nas contrarrazões,
o apelado
pugna
pelo não provimento do Recurso (I
d
273059399
).

É o relatório.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

Juros R
emuneratórios

Sobre
os
juros remuneratórios, o Superior Tribunal de Justiça já decidiu que as instituições financeiras não se sujeitam à limitação definida na Lei de Usura, como enuncia a Súmula n. 596/STF, e que a sua estipulação acima de 12% ao ano, por si só, não configura abuso (
Resp
1.061.530/RS).

Também já assentou que a revisão dessas taxas é admissível em situações excepcionais, desde que caracterizada a relação de consumo e demonstrado o excesso capaz de colocar o consumidor em desvantagem exagerada - art. 51, § 1o, do CDC (
REsp
1.061.530/RS).

No caso concreto, os juros utilizados pela instituição financeira foram de
2
,00
% ao mês e
26,82
%
ao ano
, enquanto a taxa média de mercado no período foi de
2,62
% ao mês

(
https
://www.bcb.gov.br/
estatisticas
/
txjuros
). Assim, deve ser mantido o percentual pactuado.

Para ilustrar:

“AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL - AÇÃO CONDENATÓRIA - DECISÃO MONOCRÁTICA DA PRESIDÊNCIA DO STJ QUE NEGOU PROVIMENTO AO RECLAMO.
INSURGÊNCIA DA DEMANDADA.

1. Os juros remuneratórios devem ser limitados à taxa média de mercado quando comprovada, no caso concreto, a significativa discrepância entre a taxa pactuada e a taxa de mercado para operações similares, como foi o caso dos autos, não merecendo
reforma o aresto recorrido quanto ao ponto”.
(
AgInt
no
AREsp
1405350/RS, Rel. Ministro MARCO BUZZI, QUARTA TURMA, julgado em 21/06/2021,
DJe
01/07/2021)

E ainda:

AREsp
1.772.689/RS;

AgRg
no
AREsp
347.751/RS;

AgRg
no
AREsp
347.751/RS.

Capitalização de J
uros

A Súmula 539 do STJ estabelece que
“
é permitida a capitalização de juros com periodicidade inferior à anual em contratos celebrados com instituições integrantes do Sistema Financeiro Nacional a partir de 31/3/2000 (MP n. 1.963-17/2000, reeditada como MP n. 2.170-36/2001), desde que expressamente pactuada
”.

Ademais, segundo posicionamento firmado pelo STJ,
“
a capitalização dos juros em periodicidade inferior à anual deve vir pactuada de forma expressa e clara.
A previsão no contrato bancário de taxa de juros anual superior ao duodécuplo da mensal é suficiente para permitir a cobrança da taxa efetiva anual contratada
"

(repetitivo
REsp
n. 973827/RS).

O
duodécuplo dos juros mensais é inferior à taxa anual, e como foi firmado após a publicação da MP 2.170.36/2001, deve ser mantida a cobrança nessa forma.

Nesse sentido:

AgInt
no
REsp
1549044 / SC;

AgInt
no
AREsp
1595931 / RS;

AgInt
no
AREsp
1726346 / SC;

AgInt
no
AREsp
1685369 / SC;

AgInt
no
AREsp
1702734 / RS;

AgInt
nos
EREsp
1459021 / SC.

Danos Morais

No que concerne à indenização, para a configuração desse direito o CDC impõe o preenchimento dos requisitos da responsabilidade civil objetiva (art. 14 - ato ilícito, nexo de causalidade e dano).

Segundo o STJ,
“o dano moral tem sido definido como a lesão a atributos da pessoa, enquanto ente ético e social, dos quais se destacam a honra, a reputação e as manifestações do intelecto; o atentado à parte afetiva e/ou à parte social da personalidade, que, sob o prisma constitucional, encontra sua fundamentação no princípio da dignidade da pessoa humana, previsto no art. 1o, III, da CF. 7. Considerada essa dimensão do dano moral- e para frear a atual tendência de vulgarização e banalização desse instituto, com as quais rotineiramente se depara o Poder Judiciário -, ele não pode ser confundido com a mera contrariedade, desconforto, mágoa ou frustração de expectativas, cada vez mais comuns na vida cotidiana, mas deve se identificar, em cada hipótese concreta, com uma verdadeira agressão ou atentado à dignidade da pessoa humana, capaz de ensejar sofrimentos e humilhações intensos, descompondo o equilíbrio psicológico do indivíduo por um período de tempo desarrazoado.”

(
REsp
1660152/SP).

Nesta lide não ficou configurada situação de lesão a direitos da personalidade.

A esse respeito, desta Câmara:

“DIREITO DO CONSUMIDOR E BANCÁRIO. APELAÇÃO. AÇÃO DE REVISÃO DE CLÁUSULAS CONTRATUAIS C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. JUROS REMUNERATÓRIOS. INEXISTÊNCIA DE ABUSIVIDADE. CAPITALIZAÇÃO MENSAL EXPRESSAMENTE PACTUADA. TARIFA DE CADASTRO. LEGALIDADE. TAXA DE REGISTRO DE CONTRATO. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. RESTITUIÇÃO SIMPLES. AVALIAÇÃO DO BEM. COBRANÇA VÁLIDA. FINANCIAMENTO DO IOF.
POSSIBILIDADE. REPETIÇÃO DO INDÉBITO NA FORMA SIMPLES. DANOS MORAIS NÃO CONFIGURADOS. SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA.
RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação interposta em face de sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados em ação de revisão de cláusulas contratuais c/c indenização por danos materiais e morais, determinando o cancelamento da cobrança de
seguro

prestamista
, a restituição simples dos valores pagos indevidamente e a distribuição proporcional dos ônus sucumbenciais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há cinco questões em discussão: (i) definir se a taxa de juros remuneratórios aplicada ao contrato é abusiva; (
ii
) estabelecer a legalidade da capitalização de juros na forma pactuada; (
iii
) verificar a validade das cobranças de tarifas como IOF, taxa de avaliação do bem, registro e cadastro; (
iv
) determinar a forma de restituição dos valores indevidamente pagos; e (v) analisar a ocorrência de danos morais passíveis de indenização.

III. RAZÕES DE DECIDIR

As instituições financeiras não estão sujeitas à limitação de juros prevista na Lei de Usura, conforme Súmula 596/STF, sendo abusiva a taxa contratada apenas quando significativamente superior à média de mercado, o que não se verifica no caso concreto.

A capitalização de juros em periodicidade inferior à anual é permitida para contratos firmados a partir da MP no 2.170-36/2001, desde que expressamente pactuada, o que ocorreu no presente caso.

A tarifa de cadastro é válida nos contratos bancários posteriores à Resolução CMN no 3.518/2007, desde que cobrada no início do
relacionamento
entre o consumidor
e a instituição financeira.

A cobrança de taxa de avaliação do bem é legítima quando o serviço é efetivamente prestado e o valor não se revela excessivo, requisitos atendidos no caso em análise.

A taxa de registro do contrato é indevida, pois não há comprovação da efetiva prestação do serviço, impondo-se a restituição dos valores pagos de forma simples.

O financiamento do IOF é permitido, conforme entendimento consolidado pelo STJ em sede de recurso repetitivo (
REsp
1.255.573/RS).

A restituição do indébito em ações revisionais deve ocorrer na forma simples, conforme pacífica jurisprudência do STJ.

O dano moral não se configura automaticamente na hipótese de cobrança indevida, sendo necessária a demonstração de violação à dignidade da pessoa, o que não restou comprovado nos autos.

Diante da sucumbência recíproca, os honorários advocatícios e as custas processuais devem ser distribuídos proporcionalmente entre as partes, nos termos do art. 86 do CPC.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso Parcialmente Provido (
...)
”
.
(N.U 1008217-77.2024.8.11.0006, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 12/03/2025,
Publicado
no DJE 14/03/2025, sem destaque no original)

Pelo exposto
,
nego provimento

ao Recurso
e majoro os honorários advocatícios
devidos pelo
apelante
de
12
% para
15
% sobre o valor atualizado da causa, com a ressalva do art. 98, §3o, do CPC
.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/03/2025